Tribunal: TJDFT
Processo: 0722199-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Vistos etc. Do detido cotejo dos autos afere-se que, após a apreciação do pedido de antecipação de tutela recursal deduzido pelo agravante, pretensão que restara deferida[1], e aviamento de agravo interno pelo agravado[2], fora determinada a suspensão do trânsito processual e do exame do agravo até a resolução da controvérsia objeto do IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000[3]. Advindo a informação de julgamento do aludido incidente, sobreviera, defronte decisão prolatada pela Corte Superior de Justiça, nova determinação de sobrestamento da marcha processual e da apreciação do recurso, até que ocorresse o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI[4]. Assim, certificada nos autos a publicação dos acórdãos prolatados nos REsps 1.895.936/TO, no 1.895.941/TO e no 1.951.931/DF[5], em 21/09/2023, relativos ao Tema 1.150/STJ, ainda não transitados em julgado, os autos retornaram conclusos. Segundo o decidido pela Corte Superior, foram fixadas as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. Ante essas inferências, e em atenção ao que exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal, manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto aos efeitos que irradiam do resultado das teses firmadas – Tema 1.150 -, nomeadamente, no tocante ao agravante, quanto à subsistência de interesse recursal defronte a resolução empreendida pela Corte Superior de Justiça. Transcorrido o lapso delineado, com ou sem a manifestação das partes, retornem os autos conclusos para ultimação da análise do recurso. I. Brasília-DF, 25 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 17743560 (fls. 63/81). [2] - ID Num. 18527722 (fls. 101/119). [3] - ID Num. 20082645 (fl. 124). [4] - ID Num. 26163385 (fls.130/131). [5] - ID Num. 51839398 (fl. 136).